Tribunal: TJDFT
Processo: 0748250-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748250-56.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PURAMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, FRANCISCA ELIETE SIQUEIRA CORDEIRO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por puramax comÉrcio de alimentos ltda – epp contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO: Trata-se de apuração de haveres. Determinou-se a realização de prova pericial – ID. 42876549. RICARDO AFONSO PEREIRA DE ARAÚJO apresentou proposta de trabalho e de honorários advocatícios no valor de R$ 47.400,00 – ID. 50038076. CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO concordou com a proposta – ID. 50063117. PURAMAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP impugnou a proposta – ID. 50992815. Sustenta que seu patrimônio é negativo. Defende que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Informa que o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias. Pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Em face da impugnação, o perito reduziu sua proposta de honorários para R$ R$ 26.800,00 – ID. 68733381. Contudo, a sociedade tornou a impugnar a pretensão, sob os mesmos argumentos anteriormente relatados – ID. 69664914. VICTOR PALAZZO e outro pedem habilitação dos seus patronos nos autos – ID. 74223180. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A impugnação da sociedade PURAMAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP à proposta de honorários periciais não merece prosperar. Inicialmente, porque a sociedade não comprova que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado, o que poderia ter sido feito pela simples juntada aos autos de orçamentos de outros profissionais. Ademais, a própria sociedade alega que “o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias”. Ora, o perito formulou proposta de R$ 26.800,00, o que está muito próximo dos valores alegados (e não comprovados) pela sociedade como praticados pelo mercado. Os demais argumentos da impugnante igualmente não merecem prosperar. A alegação de que o seu patrimônio é negativo não foi comprovada. Ademais, ainda que o fosse, não teria o condão de influenciar no valor dos trabalhos do perito na complexa função de apuração de haveres do sócio retirante. É que a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito, e não com a condição patrimonial das partes. Defende a sociedade que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Mais uma vez, a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito. No caso, o que se pede ao perito é que estime os valores dos haveres do sócio retirante, tarefa árdua, que passa pela avaliação da sociedade ao tempo da retirada. Não vejo que os honorários postulados pelo perito estejam dissociados da complexidade dos trabalhos a serem executados. Por fim, a sociedade pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Contudo, da sentença de ID. 37488232 (que transitou em julgado), constou que “a apuração de haveres será custeada pelos sócios, na proporção das respectivas quotas sociais.” O ESPÓLIO DE GERALDO PALLAZO é detentor de 1% das quotas societárias, sendo este o percentual do valor da perícia com que arcará. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo a proposta de honorários de ID. 68733381. Às partes para depositarem o percentual que lhes cabe, no prazo de 15 dias. Com o depósito, ao perito para início dos trabalhos. A Agravante sustenta que o valor dos honorários periciais é elevado em relação ao trabalho a ser executado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “desconstituir a decisão que homologou a proposta de honorários, para que o Expert possa apresentar uma nova proposta que leve em consideração as premissas estabelecidas em decisão anteriormente proferida nos autos” ou, alternativamente, “a determinação destituição do Expert para que uma nova proposta possa ser apresentada por outro profissional”. Preparo recolhido (IDs 21228073 e 21228074). É o relatório. Decido. A respeito da estipulação dos honorários periciais, dispõe o artigo 465, §§ 2o a 3o, do Código de Processo Civil: Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. (...) § 2 Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. § 3 As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo o comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95. À falta de critérios objetivos para a fixação dos honorários do perito, cabe ao magistrado, em caso de dissenso, arbitrá-los à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto, em especial à complexidade e à extensão do trabalho técnico. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) 2. Considerando que o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se condizente com o trabalho a ser realizado, conforme os quesitos formulados, impõe-se a manutenção da decisão agravada. (AI 20130020026000, 1a T., rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 12/04/2013). No caso vertente não é possível antever, à falta de qualquer elemento concreto de objeção, a incompatibilidade ou a desproporção entre o valor arbitrado judicialmente e a prova pericial a ser desenvolvida. Vale anotar que o arbitramento dos honorários periciais foi precedido de decisão que acolheu a irresignação da Agravante quanto a proposta inicial do expert, num claro indicativo de que o douto juiz ponderou as particularidades do caso concreto. Não é demasiado insistir que a Agravante não trouxe aos autos nenhum subsídio hábil a descortinar a exorbitância ou a desconformidade dos honorários, de modo que não há como acolher a pretensão recursal. A propósito do tema, vale colacionar o seguinte precedente desta Corte de Justiça: Perícia. Honorários do perito. Valor. Não é elevado o valor dos honorários periciais que se mostra compatível com a complexidade do trabalho a ser desempenhado e com a qualificação do profissional responsável pela perícia. (AI 20140020127524, 6a T., rel. Des. Jair Soares, DJe 01/07/2014). Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator